Tribunal: STF
Processo: ADI 4318
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO EM PARTE PREJUDICADA E NA PARTE REMANESCENTE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA ATRIBUIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO INC. I DO ART. 6º E AO INC. VI DO ART. 50 DA LEI N. 11.370/2009 DA BAHIA. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INGRINGENTES. Há exclusividade da atuação da Polícia Civil e dos delegados de Polícia Civil apenas quanto às funções de polícia judiciária. As infrações penais, todavia, podem ser apuradas pelas demais instituições responsáveis pela garantia da segurança pública, da ordem jurídica e do regime democrático.